Tribunal: TJMT
Processo: 1019614-77.2022.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019614-77.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), A. R. SPEROTTO - MADEIRAS - CNPJ: 17.266.194/0001-74 (APELADO), DOUGLAS DE MELO COSTA - CPF: 013.879.251-80 (ADVOGADO), ANDERSON RODRIGO SPEROTTO - CPF: 008.209.711-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS. ARMAZENAMENTO IRREGULAR DE MADEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA LEI N. 14.905/2024. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou procedente pedido formulado em Ação Civil Pública e condenou a parte ré ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais coletivos, em razão do armazenamento irregular de 131,936m3 de madeiras em toras sem Guia Florestal e 21,504m3 de madeiras serradas sem autorização, além de operar sem licença ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o valor de indenização a título de danos materiais e morais coletivos fixado na sentença é razoável e proporcional, considerando a extensão do dano ambiental causado; e (ii) se os critérios de atualização monetária e juros moratórios foram corretamente aplicados, especialmente em face da superveniência da Lei n. 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil por dano ambiental é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, fundada na teoria do risco integral, não admitindo excludentes de responsabilidade, exigindo apenas a ocorrência de resultado prejudicial ao meio ambiente decorrente da ação ou omissão do responsável.

4. O dano moral coletivo em matéria ambiental prescinde da prova da dor ou abalo psicológico individual, bastando a comprovação da lesão a valores coletivos mediante degradação do meio ambiente que afete a qualidade de vida da comunidade.

5. O valor da indenização fixado em R$ 20.000,00 mostra-se razoável e proporcional, tendo o magistrado sentenciante sopesado adequadamente a gravidade da situação, a capacidade financeira da parte e o caráter pedagógico da medida, necessários para desestimular o ofensor a repetir sua conduta.

6. Com a vigência da Lei n. 14.905/2024, os critérios de atualização monetária e juros devem observar o novo regramento legal, aplicando-se o IPCA para correção monetária e a Taxa Selic para juros moratórios, com a devida dedução do índice inflacionário para evitar bis in idem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. O valor da indenização por dano moral coletivo deve ser fixado considerando a gravidade do fato, a capacidade financeira da parte, a compensação pelo dano causado e o caráter pedagógico da medida. 2. Com a vigência da Lei n. 14.905/2024, a atualização de débitos civis deve observar o IPCA para correção monetária e a Taxa Selic para juros moratórios, vedada sua cumulação indevida."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 14.905/2024, art. 5o; CC, arts. 389, parágrafo único, 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1367923/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 27/08/2013; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54; TJMT, 0012088-23.2015.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, contra a sentença proferia proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sinop no. 1019614-77.2022.8.11.0015, julgou procedente a pretensão
‘a título de dano moral difuso, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC (Súmula 362 do STJ), a partir da prolação desta sentença, e com incidência de juros moratórios, a partir da data da autuação, de acordo com o previsto na súmula 54 do STJ, devendo referido valor ser recolhido ao Fundo Ambiental do Município de Sinop – FAMUS’
(id. 268060312).

O Ministério Público sustenta que o valor arbitrado pelo juízo não reflete a gravidade da infração ambiental e não cumpre a finalidade reparatória e pedagógica do dano moral coletivo. Argumenta que o montante fixado é ínfimo e desproporcional ao dano causado e à vantagem econômica auferida pelos apelados com a comercialização ilegal da madeira.

Pugna pela a majoração da indenização para R$ 86.720,00, conforme valor originalmente postulado na petição inicial, ressaltando que tal quantia está mais próxima da vantagem econômica obtida pelos réus com a exploração irregular da madeira. Além da majoração do valor da indenização, o Ministério Público impugna o critério adotado na sentença para a correção monetária e incidência dos juros moratórios, nos termos da lei 14.905/2024.

Contrarrazões, id. 268060317.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 274340877.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, contra a sentença proferia proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sinop no. 1019614-77.2022.8.11.0015, julgou procedente a pretensão
‘a título de dano moral difuso, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC (Súmula 362 do STJ), a partir da prolação desta sentença, e com incidência de juros moratórios, a partir da data da autuação, de acordo com o previsto na súmula 54 do STJ, devendo referido valor ser recolhido ao Fundo Ambiental do Município de Sinop – FAMUS’
(id. 268060312).

Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública que tem por objeto a responsabilização por
“receber e armazenar no pátio da empresa 131,936 m3 de madeiras em toras desacobertadas de Guia Florestal; por armazenar no pátio da empresa 21,504m3 de madeiras serradas sem autorização do órgão ambiental competente e por estar operando sem licença do órgão ambiental competente, conforme Auto de Inspeção n.o 181153 D”
, o que culminou na lavratura do Auto de Infração no 159658-D, Termo de Embargo no 124228-D, Termo de Apreensão no 103138- D, bem como na elaboração de Relatório Técnico n.o 152/DUD/SEMA/SINOP/2019, todos da lavra da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT.

A petição inicial requereu a condenação dos réus à obrigação de reparar o
dano moral coletivo
, com indenização de
R$ 86.720,00 (oitenta e seis mil, setecentos e vinte reais)
, valor este calculado com base no preço médio da madeira apreendida à época do ilícito.

Na sentença recorrida, o juízo de primeiro grau fixou a indenização em R$ 20.000,00, sob o fundamento de que o montante seria justo, razoável e proporcional às circunstâncias do caso, levando em conta a multa administrativa imposta e a quantidade de material comercializado, vejamos:

“ [...]Destarte, configurado o nexo causal entre o dano moral suportado pela sociedade e a conduta comissiva da parte requerida, resta perquirir sobre o valor a ser fixado a título de indenização.

Em sua fixação, deve-se considerar a dupla finalidade do instituto, que tem por objetivo, por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da dor e sofrimento vivenciado.

No caso em tela, considerando o valor da multa administrativa, bem como a quantidade de produto comercializado, em observância ao princípio da congruência, tenho que o valor de R$ 20.000,00 é justo, razoável e proporcional às circunstâncias do fato, dado especialmente à reprovabilidade da conduta/comportamento da parte ré.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para o fim de condenar a parte requerida ao pagamento de indenização ao Estado/sociedade, a título de dano moral difuso, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC (Súmula 362 do STJ), a partir da prolação desta sentença, e com incidência de juros moratórios, a partir da data da autuação, de acordo com o previsto na súmula 54 do STJ, devendo referido valor ser recolhido ao Fundo Ambiental do Município de Sinop – FAMUS. [...]”

A questão central a ser decidida é saber se houve razoabilidade na indenização pecuniária (danos materiais) e nos danos morais coletivos fixados pelo juízo
a quo
.

Argumenta o Apelante que o evento danoso está evidenciado a partir de vistoria
in loco
realizada em 19/08/2019, na qual foram constatadas as infrações descritas no Auto de Infração no 159658-D, qual seja a prática de ilícito ambiental decorrente de receber e armazenar no pátio da empresa 131,936 m3 de madeiras em toras sem Guia Florestal; por armazenar no pátio da empresa 21,504m3 de madeiras serradas sem autorização do órgão ambiental competente e por estar operando sem licença.

Narra que o relatório técnico destacou que a empresa se encontrava com o sistema de controle ambiental responsável por autorizar o transporte, comercialização e armazenamento de madeiras (CC SEMA) bloqueado, impedindo a regularidade de suas atividades. Ademais, verificou-se que a Licença de Operação no 309488/2014 estava vencida desde 10/06/2017.

O armazenamento no pátio da empresa de material em tora sem guia florestal e sem autorização do órgão ambiental competente enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam em responsabilidades administrativas, civis ou penais. Destarte, o próprio princípio da responsabilidade objetiva, presente no sistema jurídico-ambiental, determina que aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.

Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in integrum,
da prioridade da reparação
in natura
e do favor
debilis,
este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não se admitem excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelado (desmatar mata nativa) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, em caso de impossibilidade de recuperação.

Sustenta o Apelante que concerne a condenação do Apelado, à título de indenização pecuniária (danos materiais), fixada pelo juízo a quo no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelos danos ambientais é ínfimo e irrisório se comparado às multas estimadas nos autos de infração e o lucro auferido com a atividade danosa, bem como ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao contrário do que foi sustentado pelo Apelante, a fixação dos danos materiais foi realizada dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente considerando que o Auto de Infração no 159658-D fixou a multa pela conduta ilegal no valor de R$ 56.032,00 (cinquenta e seis mil e trinta e dois reais), calculada com base na área afetada.

Sabe-se que a caracterização do dano moral coletivo exige que a lesão ocorra na esfera moral de uma comunidade, ou seja, mediante a violação de valores coletivos atingidos injustificadamente sob o ponto de vista jurídico.

Tal lesão ocorre em razão da degradação do meio ambiente, piorando a qualidade de vida da comunidade local, prescindindo da prova da dor, sentimento ou abalo psicológico sofridos pelo indivíduo. A reparação da lesão extrapatrimonial coletiva advém da necessidade da reparação integral da lesão causada ao meio ambiente.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART.
535
DO
CPC
. OMISSÃO INEXISTENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONDENAÇÃO A DANO EXTRAPATRIMONIAL OU DANO MORAL COLETIVO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA. 1. Não há violação do art.
535
do
CPC
quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no
recurso
. 2. A Segunda Turma recentemente pronunciou-se no sentido de que, ainda que de forma reflexa, a degradação ao meio ambiente dá ensejo ao dano moral coletivo. 3. Haveria
contra sensu
jurídico na admissão de ressarcimento por lesão a dano moral individual sem que se pudesse dar à coletividade o mesmo tratamento, afinal, se a honra de cada um dos indivíduos deste mesmo grupo é afetada, os danos são passíveis de indenização. 4. As normas ambientais devem atender aos fins sociais a que se destinam, ou seja, necessária a interpretação e a integração de acordo com o princípio hermenêutico
in dubio pro natura
.
Recurso
especial improvido. (STJ -
REsp: 1367923 RJ
2011/0086453-6,
Relator
: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de
Julgamento
: 27/8/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 6/9/2013). [Destaquei]

No que tange ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a quantificação não possui critérios fixos e determinados e, portanto, deve pautar-se no prudente arbítrio do Julgador, com a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e sempre com vistas ao alcance dos objetivos do instituto, quais sejam, reparar os danos causados à vítima, punir o agente pela conduta já adotada e inibi-lo na reiteração do ilícito.

Assim, o valor da condenação é passível de ser alterado se este se mostrar exorbitante ou irrisório, primando sempre pela observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Transpondo tais premissas ao caso concreto, denota-se que o ilícito ambiental ocasionou reflexos à coletividade de forma significativa a ensejar a condenação por danos morais coletivos. Isso porque a supressão da vegetação nativa teve o condão de ocasionar sofrimento psíquico coletivo.

In casu, relativamente ao
quantum
do dano moral coletivo arbitrado na sentença em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tal valor mostra-se proporcional e razoável diante do tamanho da devastação causada pelo Apelado.

Isso porque,
“em vista da inexistência de critérios objetivos para a fixação do valor da indenização por danos morais coletivos, deve o julgador ater-se à gravidade do fato, à capacidade financeira da parte, à compensação pelo dano causado e ao caráter pedagógico da medida, além de se valer dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade
.” (N.U 0012088-23.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 09/03/2022).

Desse modo, o valor arbitrado deve ser mantido, posto que, o juiz sentenciante, bem sopesou a gravidade da situação, a capacidade financeira da parte, a compensação pelo dano causado, bem como o caráter pedagógico da medida, a fim de desestimular o ofensor a repetir sua conduta.

Sobre o valor da indenização deverão incidir
correção monetária
a partir da
publicação desta sentença
e
juros
a partir do
evento danoso
, todavia diante do início da eficácia da Lei n.
14.905
/2024, deverá ser observado os novos índices (cf. seu art. 5o):

“I – o índice da correção monetária será: i- até a data de 29/08/2024, o INPC; e ii- a partir 30/08/2024, o do IPCA ou do que vier a substituí-lo (art.
389
, parág. único, CC); e

II - os juros de mora serão: i- de 1% a.m. até a data de 29/08/2024; e ii- a partir 30/08/2024, o da taxa legal, que corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o
parágrafo único
do art.
389
do
CC
(art.
406
,
CC
).
”

A recente inovação legislativa, consubstanciada na Lei no 14.905/2024, estabeleceu um novo paradigma para a atualização de débitos civis, promovendo a unificação dos critérios pertinentes à incidência de correção monetária e juros moratórios. Com efeito, determinou-se que a atualização monetária deverá observar a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), por se tratar do índice que mais fidedignamente reflete a realidade inflacionária do período. Em complemento, estipulou-se que os juros moratórios deverão incidir com fundamento na Taxa Selic, vedando-se, de forma expressa, sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária, de modo a obstar a sobreposição indevida de encargos sobre o débito e a garantir a necessária uniformidade dos critérios de correção dos débitos civis.

No caso sub examine, a aplicação do IPCA para fins de correção monetária revela-se medida de rigor, haja vista que tal indexador expressa, de forma mais acurada, a efetiva recomposição do poder aquisitivo da moeda, garantindo, por conseguinte, a integridade patrimonial do credor e a higidez do princípio da reparação integral.

No tocante aos juros moratórios, impõe-se a adoção da Taxa Selic, ajustada pela exclusão da variação inflacionária já contemplada pelo IPCA, em estrita consonância com a normatividade ora vigente, devendo sua incidência retroagir à data da infração ambiental, na medida em que se cuida de responsabilidade de índole extracontratual, cuja mora opera-se
ex re.

Dessa forma, constata-se que a decisão de primeiro grau não observou os preceitos normativos recentemente positivados, impondo-se sua devida reforma, de modo a conformar a atualização do débito às diretrizes legais em vigor, garantindo, assim, a coerência sistemática da decisão com o ordenamento jurídico e os imperativos de justiça material.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença exclusivamente quanto à incidência dos juros moratórios, que deverão ser calculados pela Taxa Selic, a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 52 do STJ. A correção monetária deverá observar a variação do IPCA até a data do arbitramento, momento a partir do qual passará a incidir também a correção monetária, em conformidade com a Súmula 362 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025